Tribunal: TJMT
Processo: 0017367-63.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO No 0017367-63.2014.8.11.0002
RECORRENTE: SIRLENE BARBOSA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SIRLENE BARBOSA RODRIGUES com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 103109473):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – LIMINAR DEFERIDA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO – PURGAÇÃO DA MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo elementos novos a desconstituir a decisão agravada que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente a presente ação de busca e apreensão, não cumprindo o agravante o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, deve ser desprovido o recurso”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 0017367-63.2014.8.11.0002, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 22/09/2021).
Alega-se violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que houve ofensa à coisa julgada uma vez que antes da execução da liminar da ação de busca e apreensão a parte recorrente já havia pago integralmente às 13 (treze) parcelas restante do contrato de financiamento nos autos da ação revisional, não restando configurada a mora, conforme decisão no RAI no N.U 0097028- 63.2015.8.11.0000, (Rel. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015), que confirmou a quitação integral da dívida.
Assevera que: “(...) verifica que a objurgada decisão, além de injustificável, acabou por impor injusta condenação a recorrente, posto que ao considerar a mora, não reconhecendo a liquidação do contrato em juízo, gerou excessiva onerosidade, lhe acarretando enormes prejuízos, posto que ao retroagir a mora da recorrente há 07 (sete) anos atrás, mesmo com o pagamento integral das 13 parcelas restantes nos autos da ação revisional, terá além da perda do veículo, exaurido ainda os valores das parcelas já liquidadas, podendo inclusive, permanecer em débito junto ao Banco Itaú, ante o injusto recálculo de encargos, sem considerar os efeitos legais das parcelas depositadas judicialmente”.
Recurso tempestivo (id. 106737481).
Contrarrazões (id. 112404981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
Conforme relatado, alega-se violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, ao argumento de que houve ofensa à coisa julgada uma vez que antes da execução da liminar da ação de busca e apreensão a parte recorrente já havia pago integralmente as 13 (treze) parcelas restantes do contrato de financiamento nos autos da ação revisional, não restando configurada a mora, conforme decisão no RAI no N.U 0097028- 63.2015.8.11.0000, (Rel. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015), que confirmou a quitação integral da dívida.
Assevera que “(...) a objurgada decisão, além de injustificável, acabou por impor injusta condenação a recorrente, posto que ao considerar a mora, não reconhecendo a liquidação do contrato em juízo, gerou excessiva onerosidade, lhe acarretando enormes prejuízos, posto que ao retroagir a mora da recorrente há 07 (sete) anos atrás, mesmo com o pagamento integral das 13 parcelas restantes nos autos da ação revisional, terá além da perda do veículo, exaurido ainda os valores das parcelas já liquidadas, podendo inclusive, permanecer em débito junto ao Banco Itaú, ante o injusto recálculo de encargos, sem considerar os efeitos legais das parcelas depositadas judicialmente”.
O acórdão decidiu, in verbis:
“(...) Deveras, o fato de a ação revisional ter supostamente 'garantido a purgação da mora do devedor' liminarmente, quando da análise da sentença, já era irrelevante, porquanto sendo a ação revisional julgada improcedente, eventual descaracterização da mora ocorrida por medida liminar, deixou de existir”. (id. 103109473)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça